Tribunal: TJMT
Processo: 1024989-02.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024989-02.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA - CPF: 056.589.071-95 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA POR FATOS AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelo crime de
tráfico de drogas
a 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

2.

O requerente busca a aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º da Lei de Drogas) na fração máxima, alegando que a condenação se deu com base em fundamentos (ações penais em curso) que, após o trânsito em julgado, foram vedados pela jurisprudência do STJ (Tema 1.139).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é o uso da Revisão Criminal para
aplicar retroativamente um novo entendimento jurisprudencial
(Tema 1.139 do STJ) a uma condenação já transitada em julgado.

4.

Além disso, é necessário verificar se a decisão original que afastou o privilégio se baseou em fatos autônomos que demonstram a dedicação do réu ao crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A
Revisão Criminal é uma ação excepcional
e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para aplicação retroativa de nova jurisprudência. A condenação transitada em julgado (em 23/11/2020) ocorreu em
conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente à época
. A superveniência de um novo posicionamento do STJ (Tema 1.139) não autoriza a desconstituição da
coisa julgada
, que possui estatura constitucional (Art. 5º, XXXVI, CF).

6.

A decisão que negou o privilégio não se baseou
apenas
em ações penais em curso, mas também em
fatos concretos
que demonstram a dedicação do réu ao tráfico como
modus vivendi
, o que é um fundamento autônomo e idôneo:

o

Depoimentos de policiais
que confirmaram que o requerente era
conhecido por vender drogas diuturnamente
no local da prisão ("praça do CAIC").

o

O réu foi visualizado
dispensando a droga no solo
no momento da abordagem.

o

Relatório policial
indicando que familiares e colaboradores confirmaram que o réu "faz mercancia de drogas em pequenas quantidades".

o

O réu
já respondia a outra ação penal
pelo mesmo crime no momento do flagrante (embora essa informação não possa ser o único fundamento, ela reforça o contexto da dedicação criminosa).

7.

Desse modo, existindo fundamentos autônomos e concretos para afastar o privilégio, a ação revisional é inadmissível. Não se trata de
erro judicial grave
ou de
contrariedade manifesta ao texto expresso da lei
, mas de um mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "A mudança de entendimento jurisprudencial pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139), que veda o uso de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, não autoriza a propositura de revisão criminal com efeito retroativo para desconstituir condenação transitada em julgado, em respeito à segurança jurídica. A negativa do privilégio é mantida quando comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas por outros elementos concretos e autônomos."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4º.

Constituição Federal (CF)
: Art. 5º, XXXVI.

Súmulas e Temas
:

STJ, Tema 1.139
: Veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

STF, Súmula nº 343
: Não cabe rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão se baseou em texto legal de interpretação controvertida.

Doutrina
: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
.

Relatório

Egrégia Turma

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Alexsandro Duarte Vieira
, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face da sentença exarada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 500 dias-multa.

A defesa técnica busca a procedência da revisional para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas), na
fração máxima de 2/3
, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não é expressiva.

O requerente postula que, com a aplicação da minorante, seja realizada uma
nova dosimetria da pena
e que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT seja comunicado imediatamente para proceder à
adequação do regime prisional
.

O parecer, da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, sinaliza a improcedência da presente revisional. Eis a suma do entendimento:

Revisão Criminal: Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Alexsandro Duarte Vieira que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena, alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas), em seu favor, na fração máxima de 2/3 (dois terços). – Improcedência – O Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3ª Seção da Corte Superior de Justiça, em julgamento concluído na data de 18/08/2022 sob o rito dos recursos especiais repetitivos do tema nº 1.139, mudou entendimento jurisprudencial até então predominante, no sentido de que ações penais em curso, per se, poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, para rechaçar tal possibilidade, ensejo em que foi firmada a tese de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” – Todavia, à época do trânsito em julgado da condenação do requerente Alexsandro Duarte Vieira (23/11/2020), vigorava a tese de que as ações penais em curso poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, consoante constou dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 520.047/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019; e HC 423.189/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018, vale dizer, o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época, que entendia ser admitido a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para impedir a incidência do privilégio ao crime de tráfico de drogas. – A superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benefício) não autoriza a desconstituição da coisa julgada, a qual possui proteção por envergadura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88) – Inexistência de modulação dos efeitos para determinar a aplicação retroativa da Tese 1.139 do STJ. – Pela improcedência da ação revisional ajuizada.

Ao douto Revisor,
nos termos do artigo 54, IV, do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma.

Conforme relatado, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

Em síntese, o requerente almeja
a desconstituição da condenação com trânsito em julgado para que se aplique a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima (2/3 – dois terços).

Por decorrência, decotada a pena, almeja a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A despeito do empenho voltado à causa pela defesa, não constatei a existência dos vícios apontados.

Com efeito, da análise dos autos, observo que o requerente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais ouvidos em juízo narraram que estavam em rondas, quando o requerente foi visualizado em uma quadra de esportes, em atitude suspeita, isto é, dispensando algo no solo, de modo que, feita a abordagem, encontraram com ele pedaços de papel filme para embalagem e, no chão, quatro porções de maconha pesando 78,57g.

Consta, outrossim, relatório policial indicando que, “
em entrevista com familiares e colaboradores, confirmaram que Alexsandro faz mercancia de drogas em pequenas quantidades
”, sem perder de vista que, ao tempo da prática delitiva, já respondia a processo penal pela prática de crime da mesma espécie.

Ademais, transcreveu-se na sentença condenatória o
depoimento do policial
Alessandro Paulo Amorim
em juízo
, indicando que o
requerente era conhecido por vender drogas diuturnamente naquele local
, confira-se:

"(...) Que nós entramos na praça do CAIC: Que eu vi esse Alexsandro dispensando o entorpecente atrás da arquibancada; Que eu vi ele jogando algo (...): Que fizeram a revista pessoal e eu localizei o que ele tinha jogado (...); Que eu vi ele jogando (...); Que foram sete ou seis pessoas encaminhadas para a delegacia (...). Que eu não me recordo a quantidade de porções (...): Que eram mais de cinco pedaços que eu achei no chão (...).
Que nós já sabíamos dessa situação, eu falava para ele
direto
sair da praça do CAIC, porque ele estava vendendo drogas.
Que na hora ele não falou nada. ficou quieto (...);
Que eu abordava ele direto na praça do CAIC (...); Que eu tinha informações de que ele vendia drogas (...)".

No mesmo sentido,
indicando a dedicação do requerente ao tráfico de drogas, destaco o depoimento do policial Renato de Melo Castro, em juízo
:

(...) Que em 2015, foi designado pelo Dr. Cley a época, que nós fossemos até o bairro Pedra 90, averiguar essa situação do Alexsandro (...);
Que em 2014, ele já tinha outro boletim de ocorrência por tráfico (...); Que os familiares tinham a noção que ele estava envolvido nesse meio; Que a mãe dele não queria mais saber
, Que os familiares não queriam conversar com a gente;
Que ele fazia o tráfico de drogas em pequenas quantidades; Que entrevistamos mais de dez pessoas
(...);
Que a vizinhança chegou a afirmar que ele fazia a venda e que era corriqueiro
(...)".

Destaco da
sentença condenatória
, ainda, os seguintes excertos relacionados à presente revisional:

“Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que o mesmo se dedica a atividade criminosa, uma vez que possui em seu desfavor outras ações penais, uma condenação provisória
e ainda, de acordo com os depoimentos dos policiais em juízo, já realizava a mercancia de entorpecentes anteriormente.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve a réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.”

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão ao negar o pedido de concessão do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não vislumbrando
qualquer contrariedade ao texto expresso da Lei.

Em relação à causa especial de diminuição de pena, não desconheço o recente posicionamento adotado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Ao examinar o
AgRg nos EAREsp 1852098/AM
, o STJ reavaliou sua interpretação sobre a figura do
tráfico privilegiado
, buscando harmonização com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF)
.

Ficou estabelecida a diretriz de que
investigações criminais em curso ou a mera existência de ações penais
não são, por si só, suficientes para configurar a
dedicação do réu a atividades criminosas
, e, consequentemente, impedir a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.11.343/06

(vide AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/06/2022).

No entanto, neste caso específico,
há subsídios concretos e igualmente impeditivos
que justificam a exclusão da minorante, porque foram identificados outros fatos robustos e conclusivos que apontam para a
habitualidade criminosa
do requerente.

Conforme acertadamente destacado pelo Juízo de primeira instância, restou demonstrado, sem sombra de dúvidas, que
o réu era conhecido por exercer o comércio de entorpecentes naquela localidade, sendo visualizado inúmeras vezes ali, informação roborada pelos mencionados depoimentos testemunhais
, sem perder de vista que já respondia a ação penal por crime da mesma espécie quando de sua prisão em flagrante.

Portanto, demonstrado o seu
envolvimento contínuo
com a prática delitiva.

Seja como for, o que se vislumbra é clara a tentativa de viabilizar, em sede de revisão criminal, a reanálise de questões exaustivamente enfrentadas na sentença condenatória, sem que se tenha declinado qualquer fundamentação inédita ou prova nova, não restando demonstrado, em todo caso, qualquer erro judicial a demandar correção.

Mais ainda,
vislumbro o intuito de viabilizar a rescisão de sentença com trânsito em julgado para o fim de fazer incidir, retroativamente, posterior modificação da jurisprudência, providência não albergada pela ação revisional.

Registro que a modificação posterior da jurisprudência não tem o condão de legitimar o trâmite da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA
. REGIME INTERMEDIÁRIO PRESERVADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame 1. Revisão Criminal proposta para revisar sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. No entanto, à época da sentença condenatória, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 4. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 5. Constatado que o revisionando possui condenações posteriores por crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado. 6. Os depoimentos de policiais que participaram das diligências confirmam a prática de tráfico de drogas de forma não eventual pelo revisionando, corroborando a decisão de afastar o privilégio. 7. Por força de expresso comando legal (art. 33, § 2º, alínea b, do CP), a pena fixada em patamar superior a quatro anos (no caso, 5 anos de reclusão) deve ser cumprida em regime semiaberto. 8. Apesar da apreensão de diminuta quantidade de drogas (1,1g de pasta base de cocaína e 2,2g de substância análoga a maconha), a comprovação inequívoca de que o revisionando as mantinha em depósito com finalidade mercantil, como, inclusive, ele próprio confessou na fase policial, impede a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecentes para o de Posse de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/2006).

IV. Dispositivo e tese 9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento: “A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a propositura de revisão criminal”. “A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139; AgRg no HC n. 750.423/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 08/08/2022; AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 06/09/2024; AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 30/08/2024; RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31/01/2023.

(N.U 1000675-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, a
contrario sensu
, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Logo, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento na sentença condenatória, sem a juntada de provas novas, bem como a aplicação retroativa de modificação jurisprudencial, sem a demonstração de qualquer equívoco patente.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025